Tribunal: TJSP
Processo: 0001820-53.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001820-53.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante JACQUELINE
SILVA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001820-53.2018.8.26.0542 -Voto no 36.185.
2
Apelação Criminal no 0001820-53.2018.8.26.0542 – Comarca de Osasco.
Apelante: Jacqueline Silva Araújo.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.185.
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Osasco, a ré Jacqueline Silva Araújo foi
condenada como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a
cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 8 de agosto de
2018, às 16h40min, na Rua André Rovai, 135, Bonfim, naquela cidade,
trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, quarenta e oito porções de
cocaína na forma de “crack”, pesando 11,1g, e dez porções de
maconha, pesando 21,2g, substâncias essas entorpecentes causadoras
de dependência física e psíquica.
Inconformada,
a
ré
apelou
pleiteando
a
absolvição por falta de provas ou a mitigação das penas e do regime
prisional e a substituição da sanção carcerária por penas alternativas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada pelo
auto de apreensão e pelos laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico, atestando ser cocaína e maconha o material examinado,
substâncias essas entorpecentes causadoras de dependência física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001820-53.2018.8.26.0542 -Voto no 36.185.
3
psíquica (fls. 10, 12 e 44).
A autoria também não comporta dúvida, em face
do que se apurou no processo.
Ao ser interrogada no inquérito policial, a ré
confessou a autoria de tráfico e vender entorpecentes fazia cerca de
seis meses para sobreviver e sustentar a família (fl. 5). Em Juízo,
preferiu ficar em silêncio (registro digital).
Nos
aspectos
relevantes
os
policiais
civis
inquiridos relataram que, durante campana realizada nas imediações do
local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, viram a ré vender
entorpecentes, pois mantinha breves contatos com várias pessoas por
cerca de uma hora, o que denotava a mercancia de drogas. Diante
disso, abordarem-na, constatando trazer ela consigo dez porções de
maconha, cerca de cinquenta porções de “crack” e aproximadamente
duzentos reais em espécie. Indagada ela admitiu a autoria do tráfico de
drogas (registro digital).
Como se vê, a confissão da apelante no auto de
prisão em flagrante se compatibilizou com as demais provas, retratando
a realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão extrajudicial anota Damásio E. de Jesus que a orientação do
colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as
confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros elementos de prova”
(“Código de Processo Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a
ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563,
RJDTACRIM 25/318).
Enfrentando a questão da validade da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001820-53.2018.8.26.0542 -Voto no 36.185.
4
feita no inquérito, ainda quando o agente a desmente em Juízo, o
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a retratação da
confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos
produzidos sob o crivo do contraditório.” (HC no 471.082, 5a Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, julgado em 23.10.2018), exatamente como aqui se
deu.
No caso em tela inexiste motivo para se repudiar
a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles,
prestado sob o compromisso legal, não sendo crível fossem de forma
leviana imputar crime dessa gravidade a um inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os
agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão
conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A certeza de que o tóxico apreendido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001820-53.2018.8.26.0542 -Voto no 36.185.
5
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e das
circunstâncias da prisão, -notadamente o fato de ter sido a apelante
flagrada em movimentação típica desse nefasto comércio-, aliadas à
quantidade, variedade e a forma de acondicionamento dos tóxicos
apreendidos, em porções para pronta entrega ao consumo de terceiros,
a espancar qualquer dúvida sobre outra finalidade que não a da
comercialização ilícita, como a própria ré admitiu ao ser presa.
Portanto, presente prova bastante da imputação
de tráfico ilícito de entorpecentes feita na denúncia contra a ré, revela-
se impossível a absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas
com critério e moderação, situando-se a base no menor patamar para a
espécie e por isso não há espaço para que a incidência da atenuante
decorrente da confissão da ré possa influir no cálculo, aplicando-se à
hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por outro lado, a douta magistrada de primeiro
grau deixou de aplicar o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, assim decidindo acertadamente “por não haver
qualquer indicação de que o tráfico de entorpecentes fosse eventual. Pelo
contrário, a acusada foi abordada em conhecido ponto de traficância e,
indagada, na fase extrajudicial, afirmou que traficava há, pelo menos, seis
meses. Não agiu de forma eventual e isolada” (fl. 209). De fato, a própria
apelante admitiu que comercializava entorpecentes fazia vários meses
para sobreviver e manter a família, donde se conclui que no mínimo se
dedicava às atividades criminosas, não satisfazendo os requisitos
legais para a obtenção da benesse pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001820-53.2018.8.26.0542 -Voto no 36.185.
6
A quantidade de pena carcerária impede a
aplicação de penas alternativas, mas aliada às circunstâncias judiciais
favoráveis admitidas na sentença, autoriza a alteração do regime
prisional inicial para o semiaberto, mesmo porque a decisão recorrida
não trouxe fundamentação suficiente para amparar a opção pelo regime
mais rigoroso de prisão, a tanto não se equiparando a mera
circunstância de se cuidar de delito classificado como hediondo. Não
cabe aqui ser considerada a chamada detração para se mitigar ainda
mais o regime de prisão, porque a ré, presa em flagrante no dia 8 de
agosto de 2018, obteve a liberdade provisória mediante condições no
dia seguinte (fls. 71 e 77), respondendo a partir daí ao presente
processo em liberdade.
Portanto, para o fim especificado é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial
semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -